Tribunal: TJDFT
Processo: 0727833-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727833-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLLEY SIQUEIRA DE MATOS AGRAVADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. DECISÃO WESLLEY SIQUEIRA DE MATOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 28605043, págs. 2/4) proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., nos seguintes termos: “WESLLEY SIQUEIRA DE MATOS propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais e de tutela de urgência, contra 99 TECNOLOGIA LTDA e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., partes qualificadas nos autos. O autor alega, em síntese, que prestava serviços como motorista de aplicativo da 99 POP há três anos e seis meses, com perfil de nível ouro e nota de avaliação 4,85 pelos passageiros. Aduz, contudo, que teve seu cadastro definitiva e arbitrariamente bloqueado pela requerida 99 Tecnologia LTDA entre as datas 27/06/2021 e 28/06/2021, sem aviso prévio, oportunidade de defesa ou explicitação do motivo do desligamento. Informa que todos os incidentes ocorridos com seus passageiros foram reportados ao aplicativo. Relata que é inverídica a acusação feita pelo aplicativo de que ele rodava sem passageiros no carro, tendo, inclusive, utilizado o método de segurança de gravação da corrida. Pontua, no entanto, que a requerida negou-lhe acesso às gravações referidas, o que lhe impediu de comprovar suas alegações. Acentua que, por constituir sua única fonte de renda, o bloqueio em questão causou-lhe danos psicológicos e financeiros, até em razão de ter assumido financiamento para adquirir um veículo como meio de trabalho. No que se refere à segunda requerida (UBER), reporta que, apesar de ter cumprido todos os requisitos exigidos pelo aplicativo desde 2017, nunca conseguiu cadastrar-se como parceiro da plataforma, ou mesmo ser notificado acerca do motivo da negativa. Acrescenta que foram inúmeras as tentativas de resolução extrajudicial do impasse, inclusive no presente ano, mas todas infrutíferas. Requer, liminarmente, que: 1) a ré 99 Tecnologia seja compelida a reintegrar o cadastro de motorista do autor no aplicativo no prazo de até 24 horas; 2) a ré Uber seja compelida a aprovar o cadastro do autor junto ao aplicativo. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela, bem assim a condenação da: 1) requerida 99 Tecnologia ao pagamento de R$ 10.000,00, em razão dos danos morais e de R$ 510,53, em virtude de lucros cessantes; 2) requerida UBER ao pagamento de R$79.825,50, em razão da perda de uma chance. Deferida a gratuidade de justiça no ID 97908712, fl. 73. DECIDO. Recebo a emenda de ID 98955433, fls. 76/77. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Relativamente à tutela requerida em face da 99 Tecnologia, em juízo de cognição sumária, não é possível aferir que a requerida tenha agido ilícita ou arbitrariamente ao efetuar o bloqueio do autor no aplicativo 99. Os elementos que instruem a inicial não permitem concluir que a inativação do cadastro como motorista de aplicativo tenha sido desmotivada. Isso porque, apesar de o autor sustentar que foi bloqueado definitivamente da plataforma da ré, sem motivação ou oportunidade de defesa, somente após análise do mérito será possível inferir se houve ou não, de fato, algum motivo relevante e contratualmente previsto para a extinção do contrato. Conforme asseverado pelo requerente, será necessária a avaliação das provas por ele produzidas (gravações) e a análise de outros elementos probatórios para formação do convencimento a respeito da licitude ou não do bloqueio efetuado. Noutro giro, em relação à ré UBER, tampouco se afigura possível, deferir a tutela de urgência pleiteada. Mais uma vez, quanto ao requisito da probabilidade do direito, vislumbra-se indispensável a dilação probatória para aferir se a negativa do aplicativo em negar seu cadastro é ou não arbitrária. Não há elementos probatórios bastantes para tal escopo. Em reforço, pontue-se que não é dado ao Poder Judiciário interferir, sumariamente, na esfera privada das pessoas contratantes para determinar a reativação de um contrato, em tese, indesejado pela ora ré, sob pena de afronta ao art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Assim, constato não configurada a probabilidade do direito autoral em relação às rés 99 Tecnologia e UBER. Nessa esteira, a ausência de um dos requisitos autorizadores da medida impede a concessão da medida satisfativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência do art. 334 CPC e intimem-se. Remetam-se os autos ao NUVIMEC. Frustrada a realização da audiência, cite(m)-se e intime(m)-se, via AR, para apresentação de resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” Requer a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada-ré 99 Taxis Ltda. que proceda ao desbloqueio do seu perfil na plataforma e permita o exercício da sua atividade laboral de transporte de passageiros. Sem preparo, porque o agravante-autor é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 28605045, pág. 74). É o breve relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Os documentos constantes dos autos demonstram que o agravante-autor firmou contrato de prestação de serviços de transporte de passageiros com a agravada-ré 99 Taxis, por meio do aplicativo “99 POP”, o qual permaneceu vigente por três anos e seis meses (id. 28605045, págs. 44/8), mas que teria sido rescindido unilateralmente pela agravada-ré, de forma súbita e sem aviso prévio, por “[...] suposta conduta contrária as ‘Condições e Termos de Uso’ do aplicativo, sem, contudo, explicitar qual seria a conduta” (id. 28605041, pág. 7). Embora o agravante-autor estivesse enquadrado no nível ouro do aplicativo e tivesse avaliação cinco estrelas de passageiros em 95% das mais de 6.000 “corridas” que realizou, tais fatos são insuficientes, nesse momento processual, para excluir a prática de eventual conduta contrária às regras impostas pela agravada-ré, que justificaria o descadastramento do agravante-autor. Além disso, nem sequer consta dos autos o teor das “Condições e Termos de Uso” do aplicativo. Assim, é indispensável a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a permitir que a agravada-ré 99 Taxis Ltda. manifeste-se sobre os motivos que ensejaram o bloqueio do perfil do agravante-autor no aplicativo, o que demanda dilação probatória e evidencia, por consequência, a ausência dos requisitos para o deferimento da liminar postulada. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré 99 Taxis Ltda. para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora